Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704105-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO. PRAZO. 180 DIAS. IGUAL PERÍODO. SUSPENSÃO. AÇÕES. EXECUÇÕES. 1. Nos termos do renovado art. 6o, da Lei no 11.101/2005, nas recuperações judiciais, possível a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações e execuções movidas contra a empresa recuperanda por um igual período. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, porquanto o colegiado, mesmo havendo reconhecido a possibilidade de prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções movidas contra a empresa recuperanda, limitou tal prorrogação a um período de 180 (cento e oitenta) dias, enquanto a jurisprudência que promana da Corte Superior, segundo verbera, autoriza que assim seja até a realização da assembleia-geral de credores, sem limite de dias. Acrescenta que não se trata de pedido de suspensão das ações por prazo indeterminado, mas sim até a homologação do plano de recuperação judicial. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, OAB/DF 41.790 e DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JUNIOR, OAB/DF 23.399 (ID 29409616 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados que subscrevem as contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029